Tribunal: TCU
Processo: 003.487/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 956/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar atendida a determinação constante no item 9.4 do Acórdão 2900/2015-TCU-Plenário ; considerar em implementação as recomendações contidas nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2900/2015-TCU-Plenário ; fazer a determinação especificada no subitem 1.7; e apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 031.831/2014-1 , originador das deliberações ora monitoradas. 1. Processo TC- Processo 003.487/2016-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 031.831/2014-1 (Relatório de Levantamento). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. Pré-sal Petróleo S.A - PPSA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetróleo). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - PréSal Petróleo S.A. (PPSA), com fundamento no art. 250, inciso II, Regimento Interno do TCU, que, no seu próximo Relatório de Gestão (referente ao exercício de 2019), atualize as informações sobre as medidas adotadas para atendimento às recomendações dispostas nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2900/2015-TCU-Plenário .